Tribunal: STF
Processo: RE 875689
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. ANP. Nulidade do auto de infração. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. 5. Precedentes. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária.